Tribunal: TJSP
Processo: 1001838-97.2023.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Apelação – Contratos de empréstimo pessoal – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação procedente – Sentença reformada, com a limitação dos juros remuneratórios segundo as contemporâneas taxas médias de mercado e determinação de restituição da diferença cobrada pela instituição financeira; ou a compensação desse crédito frente ao eventual e

Ementa:
Apelação – Contratos de empréstimo pessoal – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação procedente – Sentença reformada, com a limitação dos juros remuneratórios segundo as contemporâneas taxas médias de mercado e determinação de restituição da diferença cobrada pela instituição financeira; ou a compensação desse crédito frente ao eventual e efetivo saldo devedor – Consequente inversão da responsabilidade pelas verbas da sucumbência.
1. Princípio da dialeticidade – Peça recursal que, bem ou mal, atende ao pressuposto do art. 1.010, III, do CPC.
2. Taxa de juros remuneratórios – Taxas contratadas representando, na melhor das hipóteses, mais de quatro vezes a média de mercado para operações de mesma espécie. Hipótese impondo a limitação dos juros remuneratórios, nos termos do julgamento de procedimentos repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.061.530/RS (Tema 27). Sentença reformada nessa passagem.
3. Risco da operação – Ré que, embora alegue, não demonstra o aumento do risco do negócio, a justificar a elevação dos juros remuneratórios a patamar acima da média de mercado para operações de mesma espécie. Instrumento contratual que haveria de especificar e justificar a proporção entre a taxa contratada e a média de mercado, com vistas a conferir ao consumidor oportunidade de pesquisar junto a outras instituições financeiras taxas de juros inferiores à praticada pela ré, apesar da peculiaridade apontada como justificativa para a incidência de maior taxa.

Deram provimento à apelação.